Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-19.2018.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIR FALABRETTI - CPF: 717.857.019-91 (RECORRENTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0021-40 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOCEIL ANGELO DE LIMA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO EFETUADA - ÔNUS DO COMPRADOR – COBRANÇA DE IPVA EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – PROVIDÊNCIA QUE NÃO CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APENAS EMPRESTOU AO ADQUIRENTE OS RECURSOS UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Autor CLAUDIR FALABRETTI postula pela condenação dos Reclamados ITAU UNIBANCO S.A e JOCEIL ANGELO DE LIMA na obrigação de fazer consistente na transferência do veículo objeto dos autos junto ao DETRAN/MT, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos inúmeros percalços enfrentados em razão de o veículo vendido que ainda se encontrar registrado em seu nome.

2.

In casu
, observa-se a existência de duas relações jurídicas diferentes – a primeira de compra e venda do veículo, e, a segunda, de financiamento com garantia de alienação fiduciária entre o Banco e o comprador, sendo que, neste último negócio a financeira obriga-se tão somente a conceder o crédito e incluir o gravame junto ao órgão competente de trânsito, ficando à cargo das pessoas que figuram no primeiro negócio a transferência da titularidade do bem.

3.

Patente, pois, a ilegitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação, posto que não possui legitimidade para suportar a pretensão formulada, por ser agente estranho à relação jurídica originária da lide (compra e venda do veículo).

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
CLAUDIR FALABRETTI
em face de
ITAU UNIBANCO S.A
e
JOCEIL ANGELO DE LIMA
. Em síntese, o Recorrido informa que em junho de 2010 realizou a venda do veículo
Renault/Scenic 2.0, 2000/2001, Renavan 750726105, placa DDA0491/PR
ao Sr. Jociel Angelo de Lima, que, por sua vez, financiou o valor do bem junto ao Banco Itaú através de contrato de alienação fiduciária, contudo, não realizaram a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN/MT.

Deste modo, postula pela condenação dos demandados na obrigação de fazer consistente na transferência do bem junto ao DETRAN/MT, além da baixa de todas as despesas posteriores à venda, por fim, requer compensação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Instruído o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR que houve a transferência pela tradição de propriedade do veículo Renault/Scenic 2.0, ano/modelo 2000/2001, Renavan 750726105, placa DDA0491/PR, cor cinza, na data de 17/06/2010, da parte autora Claudir Falabretti para parte ré Joceil Angelo de Lima, condenando os requeridos a regularizar o veículo perante o Detran/MT a situação do veículo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser arbitrada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para aquele que deu causa a não transferência.

CONDENAR o Reclamado ITAU Unibanco a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Oficie-se ao DETRAN para que proceda ao cancelamento de taxas, multa, licenciamento e qualquer cobrança no nome de Claudir Falabretti, CPF nº 717.857.019-91, referente ao veículo Renault/Scenic 2.0, ano/modelo 2000/2001, Renavan 750726105, placa DDA0491/PR, cor cinza, a partir da data de 17/06/2010, devendo serem transferidos a Joceil Angelo de Lima.

Oficie-se ao Estado de Mato para que proceda ao cancelamento da inscrição do Reclamante na dívida ativa, devendo todos os débitos a partir da data de 17/06/2010, referentes ao veículo Renault/Scenic 2.0, ano/modelo 2000/2001, Renavan 750726105, placa DDA0491/PR, cor cinza, serem transferidos a Joceil Angelo de Lima.

Irresignado, o Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A
apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais
sustenta que a obrigatoriedade da transferência deve ser realizada pelo comprador e possuidor do veículo o Sr. Joceil Angelo de Lima, aduz que apenas realizou o contrato de financiamento com o Banco. Narra que por ter sido mero financiador do veículo objeto de contrato entre o banco e o segundo reclamado (alienação fiduciária), carece de legitimidade passiva. Defende o afastamento da condenação pelo dano moral e, na remota hipótese de ser mantida a reprimenda, postula pela redução do valor arbitrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a sentença, para julgar extinto o feito com relação ao Banco Recorrente, em razão da manifesta ilegitimidade passiva para responder pelos fatos objeto da demanda.

Em contrarrazões (id nº 43386982), o Recorrido
CLAUDIR FALABRETTI
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020